Tribunal: TRF3
Processo: 5000653-16.2020.4.03.6136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
502/907)

5000653-16.2020.4.03.6136

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000653-16.2020.4.03.6136

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GUILHERME FERNANDO FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO REVERIEGO CORREIA - SP256111-A

APELADO: GUILHERME FERNANDO FERREIRA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO REVERIEGO CORREIA - SP256111-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA IMEDIATA DA EC No 136/2025. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO PARCIAL DO RECURSO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e deu provimento à apelação da parte autora, reconhecendo a especialidade do período de 06/03/1997 a 04/09/2018 e determinando a concessão de aposentadoria especial. O INSS pretende a reforma da decisão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 no tocante aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a EC no 136/2025 incide imediatamente sobre a atualização monetária e os juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC no 136/2025 possui natureza processual, razão pela qual tem aplicação imediata a partir de sua promulgação.

O novo regime de correção e indenização da mora previsto na EC no 136/2025 incide apenas sobre o período entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

Para o período anterior à expedição do ofício requisitório, mantém-se a aplicação do Manual de Cálculos vigente ao tempo da liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A EC no 136/2025 incide imediatamente, por possuir natureza processual.

A atualização e a indenização da mora previstas na EC no 136/2025 aplicam-se apenas ao período entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

Antes da expedição do requisitório, subsiste o índice previsto no Manual de Cálculos vigente na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados: EC no 136/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000653-16.2020.4.03.6136

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GUILHERME FERNANDO FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO REVERIEGO CORREIA - SP256111-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO REVERIEGO CORREIA - SP256111-A

APELADO: GUILHERME FERNANDO FERREIRA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e deu provimento à apelação da parte autora, reconhecendo a especialidade do período de 06/03/1997 a 04/09/2018 e determinando a concessão de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, com inversão do ônus da sucumbência.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada aplicou de forma incorreta os critérios de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública. Argumenta que, com a revogação do art. 3o da EC no 113/2021 pela EC no 136/2025, não seria mais possível a aplicação da taxa SELIC como índice único, devendo ser observados os critérios previstos nos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei no 14.905/2024, combinados com o art. 41-A da Lei no 8.213/1991, de modo que a correção monetária seja calculada pelo INPC e os juros correspondam à taxa legal resultante da SELIC deduzida do índice de atualização monetária aplicável. Requer, assim, a reforma da decisão monocrática, ou, subsidiariamente, a apreciação da matéria pelo órgão colegiado.

Vistas à parte contrária foram apresentadas contrarrazões (Id.359261330).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que passo à análise do seu mérito.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 06/03/1997 a 04/09/2018 e determinar a concessão de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, com inversão do ônus da sucumbência.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Do caso dos autos

Observo que a r. sentença reconheceu como especiais apenas o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 (Num. 257154788, p. 9).

Assim, tendo o INSS postulado, em sede recursal, a total improcedência dos pedidos, subsiste interesse recursal tão somente quanto ao referido intervalo, único ponto em que houve sucumbência da parte ré, ora apelante.

Por sua vez, o autor, em sede de apelação, requereu a reforma da sentença quanto ao período 06/03/1997 a 04/09/2018, não reconhecido como especial pelo juízo de primeiro grau.

Em consequência, todo o período de 29/04/1995 a 04/09/2018, relativo ao reconhecimento da especialidade do labor, resta devolvido à apreciação desta Corte.

Passo ao exame do mérito.

Do período de 29/04/1995 a 05/03/1997, laborado na Prefeitura Municipal de Pindorama: o PPP reunido aos autos (Num. 257154473 - Pág. 9) informa que o autor trabalhava como veterinário lotado do Centro de Zoonose, exposto ao agente nocivo do tipo biológico, especificamente microorganismos patogênicos provenientes dos animais, desempenhando atividades diretamente ligadas à saúde animal e vigilância sanitária.

Como até 28/04/1995 admitia-se o enquadramento da atividade especial por categoria profissional, e até 05/03/1997 a comprovação da exposição a agentes nocivos podia ser realizada mediante simples formulário emitido pelo empregador, sem exigência de laudo técnico, estando comprovado que o autor exerceu a função de médico veterinário — atividade expressamente enquadrada no item 1.3.1 do Decreto no 53.831/64 e no item 2.1.3 do Anexo II do Decreto no 83.080/79 —, bem como que esteve exposto a agentes biológicos, nos termos do item 3.0.1 do Decreto no 2.172/97, reproduzido no Decreto no 3.048/99, de forma habitual e permanente, impõe-se o reconhecimento da especialidade do labor no período de 29/04/1995 a 05/03/1997.

Assim, não merece reparo a r. sentença quanto ao período alegado, razão pela qual mantenho o reconhecimento do período.

Do período de 06/03/1997 a 04/09/2018: laborado na Prefeitura Municipal de Pindorama: consta do PPP e do Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (Num. 257154473 - Pág. 12) que o autor trabalhava como veterinário lotado do Centro de Zoonose, exposto ao agente nocivo do tipo biológico, especificamente microorganismos patogênicos provenientes dos animais e que exercia as seguintes atribuições:

Planeja, organiza, supervisiona e executa programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento da pecuária, realizando estudos e pesquisas, aplicando conhecimentos, dando consultas, fazendo relatórios, exercendo fiscalização e empregando métodos, para assegurar a sanidade do rebanho, a produção racional econômica de alimentos e a saúde da comunidade.

Consta, ainda, declaração formal do Município de Pindorama (Num. 257154473 - Pág. 42) no sentido de que o autor, na qualidade de médico veterinário, exercia funções diretamente vinculadas à vigilância epidemiológica e à saúde pública, abrangendo atividades de planejamento e execução de campanhas sanitárias, profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças animais, realização de exames clínicos e laboratoriais, necropsias de animais, coleta e análise de material biológico, controle de zoonoses, manejo de animais sinantrópicos e agressores, participação em programas de combate a vetores e roedores, bem como vacinação antirrábica e outras ações típicas de defesa sanitária, evidenciando atuação contínua em ambiente com potencial exposição a agentes biológicos, inerente às atribuições do cargo.

Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, pela simples presença deste no ambiente de trabalho, aferido qualitativamente, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65 do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

Ressalto que a menção ao fornecimento de EPI eficaz, sem qualquer comprovação de sua eficácia no contexto das atividades desenvolvidas, não descaracteriza a especialidade do labor, sobretudo no caso de exposição a agentes biológicos em ambiente de zoonose.

Desse modo, diante das circunstâncias da prestação laboral descritas no PPP, no laudo técnico e na declaração da Prefeitura de Pindorama, concluo que, na hipótese, não há comprovação de que o EPI tenha se revelado realmente capaz de neutralizar a nocividade do agente, impondo-se o reconhecimento do período como especial

No entanto, no caso, registro que, por ausência de documento apto a atestar a exposição aos agentes nocivos ou a permanência nas mesmas funções, não pode ser enquadrado como especial qualquer período após a emissão do último documento comprobatório da especialidade. Assim, o labor especial deve ser reconhecido até a data de entrada do requerimento, em 04/09/2018, porquanto anterior à data de emissão do PPP juntado aos autos.

Desse modo, a sentença merece reforma no tocante ao período 06/03/1997 a 04/09/2018, sendo cabível o enquadramento como termpo de serviço especial.

Assim, reconhecido o tempo de labor especial do autor, verifica-se que este perfaz 25 (vinte e cinco) anos, 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de atividade especial, na DER em 04/09/2018, conforme demonstrado na planilha de cálculo em anexo, razão pela qual faz jus à concessão do benefício previdenciário de aposentadoria especial.

Da correção monetária e dos juros de mora

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, vigente à época da liquidação do julgado.

Dos honorários advocatícios.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno o INSS a pagar honorários sucumbenciais, de forma exclusiva, em percentual sobre a ser fixado na execução de sentença, nos termos do artigo 85, §3o e §4o, inciso II, do CPC/2015, sobre as prestações vencidas até esta data (Súmula 111/STJ).

Das custas processuais

No que se refere às custas processuais, no âmbito da Justiça Federal, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto no art. 4o, inciso I, da Lei no. 9.289.96. Tal isenção, decorrente de lei, não exime o INSS do reembolso das custas recolhidas pela parte autora (art. 4o, parágrafo único, da Lei no. 9.289.96).

Prequestionamento

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Conclusão

Pelo exposto, nego provimento à apelação do INSS; e dou provimento à apelação da parte autora, para reconhecer a especialidade do período de 06/03/1997 a 04/09/2018 e condenar o réu na concessão da aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, invertidos os ônus da sucumbência, nos termos da fundamentação.

Intimem-se.”

Em análise das razões recursais, têm-se que assiste razão ao INSS, no que se refere à incidência das disposições da EC n. 136/2025, a partir de sua vigência, uma vez que norma de natureza processual e que, por isso, dotada de aplicação imediata.

Neste sentido, merece prosperar a pretensão recursal, para que a Taxa Selic seja o índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora somente até a data de promulgação da referida Emenda Constitucional, momento a partir do qual passa a incidir o novo modelo de correção e indenização da mora, que incidirá a partir da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, de acordo com as disposições estabelecidas pelo constituinte reformador.

No tocante ao período anterior à expedição do ofício requisitório, mantém-se a aplicação do Manual de Cálculos vigente no momento da liquidação.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interposto pelo INSS, para declarar a incidência da EC n. 136/2025, a partir da sua promulgação, quanto ao período compreendido da data da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA IMEDIATA DA EC No 136/2025. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO PARCIAL DO RECURSO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e deu provimento à apelação da parte autora, reconhecendo a especialidade do período de 06/03/1997 a 04/09/2018 e determinando a concessão de aposentadoria especial. O INSS pretende a reforma da decisão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 no tocante aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a EC no 136/2025 incide imediatamente sobre a atualização monetária e os juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC no 136/2025 possui natureza processual, razão pela qual tem aplicação imediata a partir de sua promulgação.

O novo regime de correção e indenização da mora previsto na EC no 136/2025 incide apenas sobre o período entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

Para o período anterior à expedição do ofício requisitório, mantém-se a aplicação do Manual de Cálculos vigente ao tempo da liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A EC no 136/2025 incide imediatamente, por possuir natureza processual.

A atualização e a indenização da mora previstas na EC no 136/2025 aplicam-se apenas ao período entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

Antes da expedição do requisitório, subsiste o índice previsto no Manual de Cálculos vigente na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados: EC no 136/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão